Tribunal: STF
Processo: HC 92183
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-18
Data de publicação: 2008-03-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES DE QUADRILHA, FALSIDADE IDEOLÓGICA,
   USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE EXERCÍCIO
   ILEGAL DA PROFISSÃO DE ÁRBITRO, OU MEDIADOR. PEDIDO DE
   TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DEFERIMENTO PARCIAL DO WRIT, PELA
   FALTA DE REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO DE ÁRBITRO, OU MEDIADOR.
1.
   No tocante às acusações de formação de quadrilha (art. 288 do CP),
   falsidade ideológica (art. 299 do CP) e usurpação de função
   pública (parágrafo único do art. 328 do CP), a denúncia ostenta
   os elementos mínimos necessários ao prosseguimento da ação penal.
   A peça acusatória inicial contém a exposição do fato criminoso,
   com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados,
   bem como a classificação jurídica dos crimes. Atendimento aos
   requisitos do art. 41 do CPP, sem os óbices do art. 43 do mesmo
   diploma. Presença de indícios razoáveis do cometimento de crimes,
   em tese, e respectiva autoria, sendo precipitado entender, neste
   momento processual, que os fatos empíricos que sustentam tais
   acusações evidentemente não constituam crimes. Precedente: HC
   84.738, da relatoria do ministro Marco Aurélio.
2.
   Impossibilidade de prosseguimento da ação penal quanto à acusação
   de exercício ilegal da profissão de árbitro, ou mediador (art. 47
   da Lei de Contravenções Penais). Ausência de requisito necessário
   à configuração do delito, contido na expressão "sem preencher as
   condições a que por lei está subordinado o seu exercício".
   Profissão cuja regulamentação é objeto de Projeto de Lei, em
   trâmite no Congresso Nacional. Parecer acolhido para determinar,
   tão-somente, o trancamento da ação penal pela acusação de
   exercício ilegal da profissão de árbitro, ou mediador.
Habeas
   corpus parcialmente deferido.